Tribunal: TJDFT
Processo: 0003976-17.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. TESES. RESP N. 1.340.553/RS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 106 STJ. NÃO APLICÁVEL. MARCO INICIAL. CONTAGEM PRESCRIÇÃO. DATA DA PRIMEIRA CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CITAÇÃO POR EDITAL. INVÁLIDA. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA REQUERIDA APÓS A PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo prescricional para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data da constituição definitiva do crédito, podendo ser interrompido nas hipóteses legais.
2. A Lei de Execuções Fiscais, no art. 40 e parágrafos prevê a suspensão do curso da execução e do prazo prescricional, caso não sejam encontrados bens do devedor ou bens passíveis de penhora.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp. 1.340.553/RS, sobre a aplicação do art. 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), fixou, dentre outras, as seguintes teses: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” e “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;”.
4. Na hipótese, verifica-se que não foram encontrados bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, sendo certo que o Apelante teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens, em 29/10/2002. Decorridos mais de 16 anos, não foram encontrados bens aptos a satisfazer o credor. 4.1 Destaca-se que o marco inicial da suspensão e posterior contagem da prescrição é a ciência pela Fazenda da primeira data de localização infrutífera de bens, e não da inexistência de bens do executado.
5. É inaplicável o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo.
6. Não obstante tenha havido a determinação de citação dos Executados por edital, esta não foi válida, visto que anteriormente os Executados já haviam sido citados, conforme explicitado na sentença de origem.
7.O STJ decidiu no REsp 1.340.553/RS, que a diligência frutífera que tenha ocorrido após o prazo prescricional apenas seria relevante para afastar a extinção da execução caso o requerimento do exequente fosse dentro do prazo. No caso, concreto, o requerimento de penhora somente foi feito em 20/08/2018 (ID 57926981, fl. 164), não sendo suficiente para afastar a prescrição intercorrente.
8. Recurso conhecido e não provido. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando que não houve sua fixação no Juízo de origem.